Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CLASSIFICAÇÃO. CADASTRO RESERVA. DESVIO DE FUNÇÃO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Diante da ausência de provas nos autos de que a parte autora foi preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.